Tribunal: STF
Processo: Rcl 49355
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo e pelo Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos, contra as decisões proferidas pelo Juízo da 1ª Vara Cível do Foro Regional Penha de França da comarca de São Paulo (Processo 1008283-45.2021.8.26.0006) e pelo Desembargador Relator no Agravo de Instrumento 2173766-31.2021.8.26.0000, em tramitação na 23ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, as quais teriam violado o que decidido na ADPF 828 MC (Rel. Min. ROBERTO BARROSO).
    Na inicial, a Reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito:
    Trata-se, originariamente e em resumo do essencial, de ação de reintegração de posse com pedido de liminar ajuizada pela SOCIEDADE LESTE DE EMPREEENDIMENTOS LTDA., doravante Reclamada, em face de cerca de 800 famílias socioeconomicamente vulneráveis (...), tendo por objeto uma grande gleba de 277.445,13m² (...), mantida abandonada por décadas e notificada por descumprimento da função social da propriedade.
    Reputando demonstrados os requisitos legais à concessão da medida liminar, o MM. Juízo de piso, da 1ª Vara Cível do Foro Regional Penha de França da comarca de São Paulo – SP, proferiu decisão interlocutória às fls. 74 e 75 dos autos de origem, deferindo-a nos seguintes termos: 
    “O autor comprovou a propriedade e a posse do imóvel, bem como o esbulho a menos de ano e dia, conforme documentos e fotografias juntadas, como início da construção de barracos no imóvel. Posto isto, DEFIRO a MEDIDA LIMINAR para o fim de REINTEGRAR A POSSE do imóvel na pessoa do representante da empresa autora, mediante força policial se necessária, que desde já é deferida para apoio ao cumprimento pelo Oficial de Justiça”.
    Na qualidade de custos vulnerabillis – exercendo a fiscalização de ações possessórias multitudinárias que envolvam famílias hipossuficientes, segundo o procedimento especial positivado pelo Código de Processo Civil – a Defensoria Pública do Estado de São Paulo interpôs Agravo de Instrumento autuado sob o nº 2173766-31.2021.8.26.0000, distribuído à C. 23ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que o recebeu com efeito suspensivo.
    A r. decisão monocrática do E. Tribunal local concedeu a antecipação da tutela recursal pleiteada pela Defensoria Pública e suspendeu a r. decisão concessiva da medida liminar de reintegração de posse. O Desembargador Relator considerou preenchidos os requisitos do procedimento especial das ações possessórias, mas atribuiu efeito suspensivo ao recurso e impôs um conjunto substantivo de cautelas e responsabilidades ao cumprimento da ordem:
    “Então, não vejo que possa ser questionada a decisão judicial sob o prisma do direito da autora diante da sua prova. O que se impõe, porém, à vista do fato ilícito e clandestino da invasão, por envolver grupo significativo de pessoas, é a forma de se conduzir essa desocupação. Ela não poderá acontecer mais pelo critério abrupto e de força das autoridades, a se impor para estas, na conciliação do direito do particular a ser protegido, dar atenção e cuidado para que o ato de remoção se faça com garantias de que os envolvidos na ocupação serão alocados para locais em condições de sobrevivência, sob a responsabilidade das autoridades com envolvimento. Enfim, nas situações de reivindicações coletivas, mesmo sem tirar olhos de impedir a consolidação da ocupação clandestina, ela não poderá ser à força, deve acontecer com planejamento, solução estudada e negociada, com envolvimento dos agentes do Estado com protagonismo e responsabilidade na questão. É o que deve ser feito neste caso, diante do fato consumado da ocupação.”
    Restaram expressamente consignados os deveres atribuídos pela concessão da medida cautelar na ADPF nº 828/DF, deste Colendo Supremo Tribunal Federal, que impõe, com eficácia erga omnes, o reassentamento de famílias removidas de ocupações posteriores ao início da Pandemia de Covid-19:
    “Tanto assim, deve ser, que vem a calhar a resposta dada pelo E. Supremo Tribunal Federal por oportunidade de enfrentar a Medida Cautelar Na Arguição de Descumprimento de Direito Fundamental nº 828 Distrito Federal, Relator o Ministro Roberto Barroso: (...) 7. Os agentes estatais poderão agir para evitar a consolidação de novas ocupações irregulares, desde que com a devida realocação em abrigos públicos ou em locais com condições dignas. Tudo deve ser feito com o cuidado necessário para o apoio às pessoas vulneráveis, inclusive provendo condições de manutenção do isolamento social”
    Por estas razões, o Desembargador Relator determinou a suspensão da decisão concessiva da medida liminar de reintegração de posse, a efetiva adoção destas medidas e cautelas impostas, e intervenção do Grupo de Apoio às Ordens Judiciais de Reintegração de Posse – GAORP (um órgão criado pelo E. Tribunal de Justiça local, na esteira de graves tragédias como a desocupação do Pinheirinho, incumbido da pacificação de conflitos fundiários e dotado de expertise e estrutura para tratar adequadamente de operações de reintegração de posse de alta complexidade, viabilizando soluções garantidoras de direitos humanos):
    “A esse efeito, em caráter provisório, por ver presentes, o fumus boni iuris e o periculum in mora, concedo a liminar para suspender a eficácia da liminar de reintegração de posse para que o Grupo de Apoio às Ordens Judiciais de Reintegração de Posse, instituído pela Portaria nº 9.102/2014, seja previamente comunicado pelo magistrado “a quo” das providências necessárias e cabíveis para a execução da reintegração de posse, como recomendado no COMUNICADO Nº 199/2014”.
    Não obstante, o MM. Juízo de piso determinou o prosseguimento do cumprimento da reintegração de posse, desconsiderando o efeito suspensivo atribuído ao Agravo de Instrumento interposto pela Defensoria Pública e as substantivas cautelas determinadas pelo Segundo Grau de Jurisdição e impostas por este C. STF no julgamento da ADPF nº 828/DF.
    (...)
    Havia clara violação da decisão monocrática do Tribunal local, que havia suspendido a reintegração de posse, determinado a adoção das cautelas previstas na ADPF nº 828/DF, mormente no que tange ao reassentamento das famílias em condições dignas e sanitariamente seguras, e o uso da mediação e do cuidado ao invés da força. Uma tragédia de grandes dimensões se anunciava. Neste contexto, o MM. Juízo de piso recuou e determinou o cancelamento da operação de reintegração de posse em decisão de fls. 602 e 603, da qual constou que: “Com isso, o cumprimento da reintegração de posse aguarda que em algum momento o referido órgão se faça representar em alguma reunião para que seja cumprida a reintegração de posse, nos exatos termos da decisão da Superior Instância (fls. 533/542).”
    Não obstante, o Desembargador Relator do Agravo de Instrumento da Defensoria Pública estadual (nº 2173766-31.2021.8.26.0000), prolator da r. decisão comentada (que havia suspendido a reintegração e imposto a adoção de cuidados substantivos) foi instado pela parte Reclamada, por meio de pedido de antecipação da tutela recursal formulado nos autos daquele agravo de instrumento, a reconsiderar sua decisão. Em surpreendente recuou, o Desembargador Relator reverteu sua decisão anterior, considerando que as reuniões no Batalhão de PM seriam suficientes, afastando as cautelas impostas na ADPF nº 828/DF e autorizando a reintegração de posse (fls. 661 a 663):
    (...)
    Ato contínuo, o Juízo de piso determinou o cumprimento da reintegração de posse: Tendo em vista a decisão da Superior Instância de "(...) revogação do efeito suspensivo concedido em despacho liminar, e que as providências que entenda devem ser tomadas para a desocupação devem prosseguir (...)" (fls. 661/663), expeça-se, com urgência, mandado de reintegração posse, e oficie-se, também com urgência, ao Comandante do Décimo Nono Batalhão de Polícia militar Metropolitano para a imediata retomada dos preparativos para o cumprimento da reintegração de posse.
    Assim, anuncia-se uma nova ameaça de reintegração de posse multitudinária, com potencial de graves violações de direitos humanos, neste momento de crise sanitária, em completa contrariedade ao quanto decidido por este C. Supremo Tribunal Federal uma vez que não foram adotadas quaisquer cautelas, mormente no que tange à realocação em condições dignas e sanitariamente adequadas.
    (...)
    No que tange às ocupações posteriores ao advento da Pandemia de Covid-19, a medida cautelar da ADPF nº 828/DF, deferida pelo E. Ministro Relator Luis Roberto Barroso, assentou com eficácia erga omnes a obrigação de o Poder Público prover a realocação das famílias em condições dignas e sanitariamente adequadas, notadamente com relação às condições de manutenção do isolamento social. Confira-se a ementa da r. Decisão:
    (...)
    Embora não estejam suspensas as reintegrações de posse contra ocupações posteriores ao advento da Pandemia de Covid-19 (com o escopo de evitar sua consolidação), as remoções estão condicionadas ao reassentamento das famílias nos termos acima expostos.
    No que tange às ocupações posteriores ao advento da Pandemia de Covid-19, a medida cautelar da ADPF nº 828/DF, deferida pelo E. Ministro Relator Luis Roberto Barroso, assentou com eficácia erga omnes a obrigação de o Poder Público prover a realocação das famílias em condições dignas e sanitariamente adequadas, notadamente com relação às condições de manutenção do isolamento social. Confira-se a ementa da r. Decisão:
    O GAORP seria o espaço institucional adequado para este planejamento e para a efetiva adoção destas cautelas impositivas, uma vez que a Secretaria Municipal de Habitação, outros órgãos sociais e de direitos humanos, também participam, além da Defensoria Pública e o Ministério Público, tendo um importante papel na mediação do conflito. (...).
    Não há solução garantidora de direitos humanos no caso vertente. Há tão-somente a mobilização expressiva do aparato repressivo de Estado, sem a participação sequer do conselho tutelar local e da secretaria de assistência social. Por outro lado, a precipitação no cumprimento da ordem de reintegração de posse neste momento de ameaça da variante Delta do vírus e sem amparo algum do Poder Público é completamente desarrazoada e extremamente perigosa, sem qualquer necessidade: a gleba é historicamente abandonada – ociosa há mais de trinta anos –, objeto de especulação imobiliária punida pelo Município de São Paulo com a notificação por descumprimento da função social da propriedade. Ainda, trata-se de uma ZEIS - Zona Especial de Interesse Social, território legalmente vinculado à moradia de interesse social, na qual qualquer situação que implique remoção deve atender a princípios da participação popular e oitiva dos moradores. A ordem pode ser cumprida em condições seguras e dignas no momento adequado, sem risco a um número imenso de famílias vulneráveis, agentes de Estado e da coletividade como um todo.
    Requer que se “suspenda a r. decisão reclamada, para, ao final, reformá-la em conformidade com o quanto decidido na medida cautelar da ADPF nº 828/DF, suspendendo-se o cumprimento da reintegração de posse até que se estabeleça efetivamente uma solução garantidora dos direitos humanos das famílias ameaçadas; ou, subsidiariamente, condicionando-a à realocação das famílias em condições dignas e sanitariamente adequadas, especialmente quanto ao isolamento social”.
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    (...)
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;  
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
    (...)
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.  
    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliou-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:  
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
    Inicialmente, registre-se que a presente ação foi protocolada nesta CORTE em 10/9/2021. Na origem, o processo aguarda o cumprimento de medida liminar de reintegração de posse. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 
    O parâmetro de confronto invocado é a medida cautelar concedida nos autos da ADPF 828 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), que transcrevo na parte que interessa ao presente caso:
    Ementa: Direito Constitucional e Civil. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Tutela do direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da COVID-19. Medida cautelar parcialmente deferida.
    (...)
    V. Decisão quanto a ocupações posteriores à pandemia
    7. Os agentes estatais poderão agir para evitar a consolidação de novas ocupações irregulares, desde que com a devida realocação em abrigos públicos ou em locais com condições dignas. Tudo deve ser feito com o cuidado necessário para o apoio às pessoas vulneráveis, inclusive provendo condições de manutenção do isolamento social. 
    (…)
    VII. Conclusão
    1. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para: 
    (…)
    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada;
    (…)
    Possibilidade de atuação do Poder Público para evitar a consolidação de novas ocupações. 
    Por fim, deixo de suspender as medidas de remoção de ocupações coletivas recentes, essas consideradas as posteriores a 20 de março de 2020, desde que seja possível ao Poder Público assegurar que as pessoas removidas possam ser levadas para abrigos, ou de alguma outra forma possa garantir-lhes moradia adequada. Trata-se de evitar a consolidação de novas ocupações irregulares. 
    Por mais que nesses casos também exista o risco de contaminação, outros fatores também devem ser considerados. Existe um interesse público legítimo em evitar que se criem novas situações de fato que posteriormente serão de difícil solução. Aqui, a atuação possui viés eminentemente preventivo, que se mostra particularmente relevante para a manutenção da ordem urbana. Mas, evidentemente, a atuação do Poder Público não pode deixar pessoas vulneráveis em situação ainda pior do que já se encontravam. Tratando-se de ocupação recente, a remoção deve ser acompanhada por órgãos de assistência social que garantam o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade para abrigos públicos ou locais com condições dignas. 
    No caso concreto, não há fundamento para o acolhimento da pretensão da Reclamante. 
    Observa-se que o paradigma de controle assentou que, “com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020 (...) o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação”, destacando expressamente que “a atuação do Poder Público não pode deixar pessoas vulneráveis em situação ainda pior do que já se encontravam. Tratando-se de ocupação recente, a remoção deve ser acompanhada por órgãos de assistência social que garantam o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade para abrigos públicos ou locais com condições dignas”.
    Por outro lado, a decisão reclamada, proferida no Agravo de Instrumento, pontua ter havido a adoção das medidas necessárias para que a reintegração transcorra de modo menos traumático, respeitando as  linhas gerais traçadas no paradigma de controle (doc. 7):  
    Processado o expediente, houve provocação e manifestação da douta autoridade judicial, magistrado que preside o feito (processo de reintegração - fls. 190/195), que além de demonstrar que cuidou de oficiar para o órgão que teria atuação conciliada na reintegração, permitiu-se mais. 
    Por ser um procedimento delicado e a exigir expertise dos agentes e autoridades de Estado com essa incumbência convocados, trouxe informações detalhadas dos passos que já havia tomado, como várias reuniões e tratativas havidas, em um modelo participativo das partes envolvidas, voltado para o esclarecimento e transparência do ato judicial a se cumprir, sem perda da reserva e sigilo do comando designado à desocupação quanto à oportunidade e estratégia de como estaria sendo organizada a providência em cumprimento da ordem judicial. 
    (…)
    Então, e em razão de o magistrado já haver demonstrado que mesmo sem a participação do Grupo de Apoio às Ordens Judiciais de Reintegração de Posse, a desocupação tem em órgão da Polícia Militar atuação designada e já aparelhada para essa finalidade, oficie-se ao Magistrado para comunicar a revogação do efeito suspensivo concedido em despacho liminar, e que as providências que entenda devem ser tomadas para a desocupação devem prosseguir, uma vez que, como já manifestado nestes autos, a competência é sua. 
    Desse modo, considerando o juízo valorativo já realizado no Agravo de Instrumento quanto aos fatos concretos, no sentido de que as medidas necessárias à correta reintegração foram devidamente observadas, não há falar em violação ao que decidido na ADPF 828. 
    Destaque-se, ainda, que a Reclamante não traz nenhum elemento que comprove o desinteresse ou a recalcitrância do Juízo da origem em dar concretude às orientações proferidas na ADPF 828. Ao oposto. Em consulta ao andamento processual no sítio eletrônico do TJSP, observa-se que, em 10/9/2021, houve intimação da Reclamante “para as reuniões preparatórias no Décimo Nono Batalhão de Polícia Militar Metropolitano”. Na mesma data, “tendo em vista a divergência em relação ao número de pessoas que invadiram o imóvel e lá ainda permanecem, abra-se vista dos autos ao representante do Ministério do Público”, o que demonstra conduta compatível do Juízo Reclamado com o paradigma de controle. 
    O presente pedido tem nítido caráter preventivo, objetivando que futura reintegração de posse observe o que decidido por esta CORTE, antevendo o descumprimento, por autoridades administrativas, das condicionantes firmadas no paradigma para o cumprimento de desocupações de área nas circunstâncias por ela especificadas. Entretanto, a jurisprudência do STF não admite a utilização da reclamação para tal finalidade, ou seja, em caráter preventivo. Nesse sentido:
    EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AFRONTA AO DECIDIDO NA ADC Nº 48-MC. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS – TAC. LEI Nº 11.422/2007. AUSENTE INDICAÇÃO DE ATO CONCRETO A OFENDER A AUTORIDADE DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE. CARÁTER PREVENTIVO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de indicação de ato concreto suscetível de cotejo com o decidido na ADC nº 48-MC, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.
    (Rcl 37579 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/02/2020)  
    EMENTA Agravo regimental na reclamação. Tema nº 576 de repercussão geral. Sobrestamento de efeitos de recurso especial. Impossibilidade. Ausência de ataque específico aos fundamentos da decisão agravada. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral não confere efeito suspensivo ativo ao RE nº 976.566/PA para suspender eventual decisão de mérito acerca da responsabilidade de prefeito por atos de improbidade já proferida em processos com matéria constitucional idêntica, bem como não atrai para o STF o poder cautelar de resguardar o resultado desses processos. 2. Não se admite o uso da reclamação constitucional com caráter preventivo. Precedentes. 3. Agravo regimental do qual se conhece mas ao qual se nega provimento, mantendo-se o juízo de negativa de seguimento à presente reclamação constitucional por outros fundamentos.
    (Rcl 25069 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 14/03/2017)
    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 
    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se.
    Brasília, 13 de setembro de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente